Tribunal: TJDFT
Processo: 0733161-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. INCISO VI DO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – O art. 1o da Lei n.o 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2 – Já o art. 3o, inciso VI, da mesma Lei n.o 8.009/90 prevê que, “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...). VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.”.
3 – Assim, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento.
4 – Restando comprovado que o imóvel pertencente à Executada serve efetivamente de residência à entidade familiar, tratando-se de único bem de família, bem como verificado que as teses defendidas pelo Agravante não se encontram abarcadas no rol previsto no art. 3o, VI, da Lei 8.009/1990, cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva, deve prevalecer a manutenção da decisão recorrida, acolheu a impugnação da Executada, ora Agravada, para desconstituir a penhora de imóvel, ao fundamento da impenhorabilidade do bem de família.
Agravo de Instrumento desprovido.